Tribunal: TJDFT
Processo: 0041004-23.2015.8.07.0001
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
Vistos etc. Consoante emerge dos autos, o autor – Flademir Pereira da Paixão – formulara, ao apelar[1], pedido de concessão das benesses da gratuidade de justiça, deixando de preparar o apelo que interpusera, consoante exige o artigo 1.007 do Novo Código de Processo Civil, fiado na postulação. Contudo, a par do fato de que não fora, no transcurso da relação processual originária, agraciado com a gratuidade de justiça, fora condenado ao pagamento das custas e honorários advocatícios[2] sem nenhuma ressalva quanto à exigibilidade das cominações, e, em sede de embargos de declaração, sustentando que o juízo originário não analisara o pedido de justiça gratuita formulado, tivera o benefício explicitamente indeferido, sob o fundamento de que percebe remuneração muito acima da média nacional.[3] Assim é que, a despeito do postulado, verifica-se que o apelante integra o Exército Brasileiro, ocupando o posto de Tenente-Coronel, e, nos moldes do contracheque acostado aos autos, aufere soldos brutos mensais equivalentes a R$ 23.362,99 (vinte e três mil, trezentos e sessenta e dois reais e noventa e nove centavos), e, líquidos, abatidos todos os descontos compulsórios e voluntários implantados em sua folha de pagamento, de R$ 11.078,78 (onze mil, setenta e oito reais e setenta e oito centavos).[4] Sob essa realidade, auferindo, abstraídos eventuais reajustes havidos desde então e os decotes voluntários implantados em sua folha de pagamento, vencimentos mensais superiores a 10 (dez) salários mínimos, não pode ser agraciado com a gratuidade de justiça que pugnara. Com efeito, diante de aludidas evidências, a presunção de veracidade da declaração que firmara restara ultrapassada, pois inviável que seja reputado juridicamente pobre. Sua situação financeira, ademais, é corroborada pelo fato de que suas despesas diárias são de padrão superior à média nacional.[5] Aliás, deve ser frisado que sua situação financeira suplanta, em muito, os parâmetros praticados pela Defensoria Pública local para estratificar os que demandam o patrocínio do órgão e podem efetivamente contar com seu patrocínio – Resolução no 140/15. Em suma, diante do que aufere mensalmente e da sua situação pessoal, não corroborada sua incapacidade financeira, a afirmação de pobreza que formulara resta desguarnecida da presunção de legitimidade que lhe era assegurada, pois cede diante do aferido. Alinhados esses argumentos, indeferindo a gratuidade de justiça que reclamara, assinalo ao apelante o prazo de 05 (cinco) dias para promover o regular preparo do recurso que aviara, que agora deve ser consumado na forma dobrada (CPC, arts. 101, §§ 1o e 2o, e 1.007, § 4o), sob pena de lhe ser negado trânsito com lastro na deserção. I. Brasília-DF, 29 de julho de 2020. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] - Apelação ID 17247026 [2] - Sentença ID 17247008. [3] - Embargos de declaração ID 17247021 [4] - ID 17247027 [5] - 17247028.